Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-18.2022.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000553-18.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.689.271-86 (APELADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ELAINE PEREIRA LEMES - CPF: 652.263.802-91 (APELANTE), E. P. LEMES LTDA - CNPJ: 42.403.164/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REQUISITO NÃO ATENDIDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que deferiu o pedido de citação por edital, sob o fundamento de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização da parte requerida.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar se houve o esgotamento dos meios necessários para a localização do réu, conforme exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC, e se a negativa da citação por edital configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital é medida excepcional e só deve ser deferida após a comprovação de que todas as tentativas de localização da parte ré foram infrutíferas, conforme previsto no art. 256 do CPC.

4. No caso concreto, foram realizadas diligências por meio de oficial de justiça, citação eletrônica e pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e concessionárias de serviços públicos, todas sem êxito.

5. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ, AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

6. Comprovada a tentativa exaustiva de localização do réu, a decisão de primeiro grau está fundamentada e em conformidade com a legislação processual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A citação por edital somente é admissível após a efetiva comprovação do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do réu, conforme exige o art. 256, § 3o, do CPC, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ELAINE PEREIRA LEMES e E.P. LEMES LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por VANDERSON MOREIRA DOS SANTOS, julgou-a procedente, e determinou o prosseguimento do feito. Sem custas.

A apelante alega nulidade da citação por edital porquanto não esgotados todos os meios para encontrar a requerida. Aduz que os débitos não foram comprovados.

Requer a nulidade da citação por Edital, com o retorno dos autos a instância inferior para o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões (Num. 263516777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante não se conforma com a sentença. Alega que não foram esgotados todos os meios para encontrar a requerida (Num. 263516775 – pág. 03/05).

Ressai dos autos a primeira citação por oficial de justiça, que retornou com a informação de não localização (Num. 263516389). Manifestando-se a parte apelada, requereu novas buscas pelos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ENERGISA). A nova citação, desta feita eletrônica, também não se efetivou, conforme certidão (Num. 263516398). Atendidos os pedidos de pesquisa nos sistemas, os resultados mostraram-se infrutíferos (Num. 263516753). Houve, pela apelada, nova indicação de domicílio, providência também inexitosa (Num.
263516766).

A apelada, então, pleiteou a realização de citação por Edital.
O art. 256, § 3o, do CPC, assim preceitua:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A despeito do Código de Processo Civil possibilitar a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar cerceamento de defesa.

A citação por edital é admitida tão somente de forma excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes.

O c. STJ já firmou entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

O juízo singular, da análise do feito, observou que
as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas
(Num. 170505480). Saliente-se que a parte autora realizou outras diligências para localizar a devedora e não obteve êxito.

Diante do exposto, mantida a sentença singular, em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025